Tribunal: TJDFT
Processo: 0713745-42.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Crime de trânsito. Embriaguez ao volante. Circunstâncias do crime.
Fugir de viatura policial e colidir o veículo em portão de condomínio residencial, causando prejuízos a terceiros, justificam sejam valoradas negativamente as circunstâncias do crime de embriaguez ao volante. Apelação provida.